Tribunal: TJES
Processo: 5001036-88.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001036-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILLI TISSIANELI DOTTO CORREA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001036-88.2022.8.08.0012

RECTE
S
.:
EMILLI TISSIANELI DOTTO
e BANCO DO BRASIL S.A

RECD
AS
.:

BANCO DO BRASIL S.A
e
EMILLI TISSIANELI DOTTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA
INEXISTENTE
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA STJ
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

RECURSO
S
INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as Recorridas

apresentaram contrarrazões (Id. 4145622/4145630).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela recorrente/requerida (Id
4145617
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado, tenho por prejudicado o pedido de efeito suspensivo dado o presente julgamento de mérito.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pela recorrente/requerente (Id
4145612
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O
s
Recurso
s
Inominado
s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4145611
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, e via de consequência, reconheço a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos dela decorrentes, determinando-se ao requerido que proceda, no prazo de 48 horas, a baixa da negativação do nome da autora, abstendo-se de promover nova restrição, sob pena de multa a ser fixada oportunamente. Condeno o requerido, ainda, ao pagamento à autora da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
, sob argumento
de
que
a empresa ré
incluiu o nome d
a
autor
a
em órgão de proteção ao crédito sobre
dívida

inexistente
haja vista não possuir relação contratual
.

A instituição financeira ré/recorrente
em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
preliminar de ilegitimidade para se configurar no polo passivo e no mérito

ausência de ato ilícito praticado vez que a autora usufruiria do serviço fornecido (
empréstimo
) e possuía débito em aberto, portanto, justa e legal a negativação realizada.

P
o outro lado, a autora/recorrente em suas razões recursais alega que o montante indenizatório fixado seria insuficiente para reparar o dano amargado, pelo que pugna pela majoração.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente/ré ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a autora, contudo, tal tese não prospera, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa, de modo que a discussão quanto a responsabilidade se trata de matéria de mérito, motivo em que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar a consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/
ré
do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade, ora,
para comprovar que a consumidora contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela autora
,
ou então, se se tratasse de contrato virtual, deveria ter elencado documentos cabais que testassem a contratação, o que não o fez,
dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora
,
motivo pelo qual se vota para comungar com a r. sentença que reconheceu ato ilícito da ré/recorrente, assim como pelo reconhecimento de inexistência de relação jurídica e dos débitos e da
obrigação de fazer imposta.

Diante desse cenário
e
em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral
da autora pelos atos praticados da demandada
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do
s
recurso
s
interposto
s
mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente
BANCO DO BRASIL
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONDEN
O

a
recorrente
EMILLI TISSIANELI DOTTO

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)